Tribunal: TJSP
Processo: 0002652-06.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão ao regime aberto a favor de sentenciado, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que ele cumpre pena carcerária por crime grave (roubo triplamente circunstanciado) – Exame criminológico que é imprescindível, no

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão ao regime aberto a favor de sentenciado, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que ele cumpre pena carcerária por crime grave (roubo triplamente circunstanciado) – Exame criminológico que é imprescindível, no caso concreto, para a aferição do requisito subjetivo do agente para a progressão de regime prisional almejada – Decisão judicial reformada – Agravo provido.